Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742313-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIZA BENEDITO DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 62987212), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra a decisão interlocutória (ID de origem 204365575) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que rejeitou a impugnação (ID de origem 173588395), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709689-98.2023.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada em 25/08/2023 pela exequente/agravada no valor de R$ 15.368,35, representado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, correspondente à fração ideal (0, 0470%) do imóvel, registrado sob n.o R-1/262, na Matrícula 42.569, perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote Urbano Quinhão 23 na Região Administrativa de Santa Maria) (ID de origem 172554869, p. 4). A decisão ID de origem 170097883 deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte executada para impugnação. A executada NOVACAP apresentou a defesa sob a petição ID de origem 173588395, suscitando inadequação da via eleita com a extinção do processo e excesso de execução, reconhecendo, contudo, a dívida no importe de R$ 9.886,16, pugnando pela submissão da execução ao regime de precatórios e condenação da exequente em honorários advocatícios. A decisão ID de origem 193976188, com base no julgamento da ADPF/DF 949, determinou que o cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). Sobreveio a decisão 204365575 ora agravada, nos seguintes termos: “[...] Da impugnação da NOVACAP A questão relacionada a submissão dessa execução ao regime de precatórios encontra-se superada pela decisão de id 193976188. Assim, nada a prover. Da inadequação da via eleita Ora, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que plenamente o interesse processual consistente na persecução da exequente em receber os valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada a declaração de receber a indenização firmada na exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a legitimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em extinção dessa fase executiva. Desta forma, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Do excesso de execução Embora a executada em sua impugnação tenha reconhecido o valor da dívida no importe de R$ 9.886,16 (nove mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), é certo que a exequente se limitou a fazer referência ao percentual de sua fração, nada dizendo sobre o valor ofertado pela executada. Desta forma, antes de encaminhar os autos à Contadoria Judicial oportunizo nova manifestação da exequente quanto a esse ponto. [...]” (grifos de origem) Irresignada, a executada NOVACAP interpõe o agravo de instrumento com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para imediata sustação dos efeitos da decisão ora agravada, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inadequação da via eleita e a violação dos dispositivos do CPC. Tece arrazoado e colaciona julgados em reforço a sua tese. É o relatório. DECIDO. De início, em consulta aos autos na origem, verifico que a decisão ID 193976188, assim consignou: “Antes de apreciar as impugnações, passo a análise da petição de ID 191819220. Assiste razão à NOVACAP. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, portanto é uma empresa pública que presta serviço próprio de Estado em regime não concorrencial, desta forma não se trata de empresa pública que tenha como escopo a atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro. Portanto, o presente cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). [...]” (grifou-se) A matéria alçada a debate no presente agravo repousa na verificação da submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios para pagamento de débitos decorrentes de condenações judiciais, cujo tema, entretanto, já foi objeto de apreciação, conforme decisão acima transcrita e contra a qual não houve interposição de recurso, permanecendo hígidos seus efeitos. Para melhor ilustrar o tema, insta ressaltar que o art. 927, inciso I, do CPC, preconiza que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Nesse contexto, evidencia-se que, em 04/09/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF n.o 949/DF, por unanimidade, julgou procedente o pedido “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios”, restando o acórdão assim ementado: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) [grifou-se] Portanto, restou decidido com eficácia erga omnes e efeito vinculante que a parte executada NOVACAP, deve se submeter ao regime constitucional dos precatórios próprio da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/1988, inclusive com determinação expressa de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas. Por fim, anoto que acórdão transitou em julgado em 21/08/2024. Em idêntica direção já havia jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. STF. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949/DF, de forma unânime, que se aplica à Novacap a sistemática constitucional dos precatórios. 2. Não se aplicam à Novacap as disposições inseridas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem que as empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. "O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023." (STF, ADPF 949/DF). 4. "Cuida-se, portanto, de empresa pública dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União, que atua na ordem econômica prestando serviço típico de Estado. Não há como supor caracterizada a lucratividade como intuito ou finalidade da Novacap. Nesse contexto, violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da empresa para pagamento de débitos da Novacap." (STF, ADPF 949/DF). 5. Diante do regime específico das pessoas jurídicas de direito público, ao qual deve ser submetida a Novacap, o cumprimento de sentença não deve prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sendo obrigatória a expedição de precatório. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023.)” (grifou-se) Pois bem. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, e diante da nova consulta aos autos na origem, observo que a Agravante já havia suscitado em sua defesa (ID de origem 173588395), a inadequação da via eleita, pugnando desde então pela submissão da execução ao regime de precatórios. Tal pedido, friso, já havia sido acolhido expressamente pelos termos da decisão ID de origem 193976188 que, com base no julgamento da ADPF/DF 949, determinou que o cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios, em observância aos ditames dos arts. 2o; 100 e 167, VI, da CF. Diante desse cenário, resta prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a ausência do requisito de admissibilidade, qual seja, o interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso exercer o juízo negativo de conhecimento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator